Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715896-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS ALVES DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liberação apenas da quantia correspondente a R$ 232,33 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), bloqueada via BacenJud em conta corrente do agravante. Na mesma decisão, afirmou que a quantia correspondente a R$ 5.172,33 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos), por se tratar de sobra salarial, seria penhorável, razão por que determinou a expedição de alvará em favor do agravado. O agravante relata que, por meio do sistema BacenJud, houve penhora de R$ 5.404,56 (cinco mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta corrente. Informa ser servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o único a trabalhar em sua família; afirma que todos dependem exclusivamente de seu salário. Acrescenta que sua renda provém exclusivamente de seu labor no STJ. Afirma que, conforme contracheque do mês de maio, sua remuneração líquida correspondeu a R$ 6.020,51 (seis mil, vinte reais e cinquenta e um centavos). Relata que esta quantia foi depositada aos 21/05/2020 e conclui que o valor bloqueado representa mais de 90% (noventa por cento) de sua remuneração líquida. Afirma que o referido valor bloqueado é exclusivamente salarial e impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência deste Tribunal. Alega ter comprovado, por meio dos extratos juntados aos autos referentes aos meses de março, abril e maio do corrente ano, que os depósitos realizados em sua conta provêm exclusivamente de seus proventos. Aduz que a decisão agravada ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto pela existência de vedação legal ao bloqueio levado a efeito, quanto pela consequência advinda, ao impossibilitar o ora agravante de cumprir obrigações mínimas e necessárias do dia-a-dia, como o pagamento de prestação de casa própria, energia, água e alimentação. Defende serem absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações e acrescenta que o caso não encontra respaldo nas exceções previstas no art. 833, §2°, do CPC. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Relata auferir remuneração líquida inferior a 7 (sete) salários mínimos. Conclui não se enquadrar na hipótese discutida no E.REsp 1.582.475 MG, no qual a remuneração auferida pelo devedor superava 50 (cinquenta) salários mínimos. Informa que, em razão da pandemia de coronavírus e por se encontrar em situação de alto risco, ficou em quarenta absoluta e deixou de cumprir várias obrigações, motivo por que afirma que não há que se falar em sobra salarial. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja desbloqueada imediatamente a integralidade do valor penhorado em sua conta corrente. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de desbloqueio da integralidade do valor penhorado em sua conta corrente. Preparo regular (ID 16764433). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de desbloqueio da integralidade do valor penhorado por entender que os extratos juntados aos autos não demonstravam que o numerário existente na conta corrente do agravante, no mês correspondente ao bloqueio, era proveniente de seu salário no referido mês, já que havia saldo referente a meses anteriores. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Assim, no caso específico dos autos, observa-se que os extratos bancários acostados aos autos de IDs. 64965008, 65033112, 65033113 e 65033114 não demonstram que a origem de todos os valores existentes na conta corrente do executado, no mês correspondente ao bloqueio, são provenientes do salário recebido no referido mês, uma vez que já havia saldo referente a meses anteriores. Ante o exposto, diante da comprovação de que o bloqueio recaiu apenas sobre parte do salário do Executado recebido no mês de maio/2020, defiro parcialmente o pedido para determinar a liberação de R$ 232,33 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor do Executado. Por outro lado, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 5.172,33 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos) em favor do Exequente, quantia referente à sobra salarial, passível de penhora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O processo originário consiste em uma execução fiscal; não se refere a dívida de natureza alimentar. A quantia bloqueada tampouco excede 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. 2. No caso em apreço, restou demonstrado que o valor penhorado é proveniente de provento de aposentadoria do agravante, motivo pelo qual não pode a penhora ser mantida. 3. Destaco que remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1039876, 07066644420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS. PROVENTOS. PENSÕES. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE. NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITOS. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. SALDO. NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. (...) 5. O legislador não tratou de hipótese de sobra de salário, pensão ou aposentadoria recebida em mês anterior. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem a sua natureza alimentar por não terem sido utilizados integralmente no mês de seu recebimento, permanecendo impenhoráveis. 6. Conforme orientação do egrégio STJ "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar" (REsp 1121719/SP). A Agravante conta com os depósitos realizados em sua conta para prover o seu sustento já que pessoa idosa. Comprovado o caráter alimentar, há a incidência do art. 833, IV, do CPC, e fica inviabilizada a constrição. 7. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146964, 07084578120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A probabilidade do direito do agravante encontra amparo no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A urgência na concessão da medida liminar decorre da natureza alimentar da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora realizada e determinar a liberação, em favor do agravante, da quantia correspondente a saldo salarial no valor de R$ 5.172,33 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos), por se tratar de verba de natureza alimentar, impenhorável. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1